Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721748-66.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA LACERDA FRANCO ARAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONJUGAÇÃO DE REGRAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer consistindo em promover a correção no cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora da carreira do magistério público, aposentada voluntariamente com proventos proporcionais, na forma do art. 40, §1o, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, aplicando em conjunto o art. 40 § 5o da Constituição Federal. Recurso da parte autora objetiva reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Servidor público. Professor. Aposentadoria. Na forma do art. 40, § 5, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida à servidora que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio. O art. 40, §1o, inciso III, alínea "b" dispõe sobre a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exigindo, para mulher, 10 anos de serviço público, cinco anos em cargo de provimento efetivo em que se dará aposentadoria e 60 anos de idade. Segundo informa o processo, a servidora foi admitida em fevereiro de 2000 e aposentou-se voluntariamente, com proventos proporcionais, em agosto de 2016, e não existe no processo informação de exercício de 25 anos exclusivamente em atividade de magistério. O documento de ID 11039054 - PAG 51 informa que também foram computados atividade de magistério na iniciativa privada, mas que somadas ao magistério público alcança 20 anos, 6 meses, 4 dias, tempo inferior, portanto, ao exigido pela norma constitucional de regência para a aposentadoria especial. Por conseguinte, a servidora se submete à regra geral, prevista no art. 40, § 1o, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, cujos proventos relativos à aposentadoria voluntária foram adequadamente calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição, com parâmetro de 30 anos de contribuição, sem o redutor de 5 anos. 3 - Aposentadoria. Conjugação de regras constitucionais. Impossibilidade. Não se mostra possível conjugar regras do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, que trata da aposentação com proventos proporcionais, com o art. 40 § 5o da Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial para os servidores do magistério público, visando adequar à situação particular da servidora. O art. 40 § 4o da Constituição Federal traz expressa vedação de adoção de requisitos diferenciados para concessão de aposentadoria do servidor público, de modo que as normas pertinentes devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo a composição de regras para atender o caso concreto. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: Processo 0714121-11.2019.8.07.0016, julgado em 05/09/2019. 4 - Recurso conhecido e não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 Le 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).” (Acórdão 1207642, 07217486620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONJUGAÇÃO DE REGRAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Servidor público. Professor. Aposentadoria. Pedido de aposentadoria que não encontra respaldo no art. 40, § 5o., da Constituição Federal, inaplicável, de igual forma, o art. 40, §1o, inciso III, alínea "b", da mesma norma. Impossibilidade de conjugação de regras constitucionais (art. 40, § 1o, inciso III, alínea "b", e art. 40 § 5o da Constituição Federal). Questões suficientemente apreciadas em julgamento anterior. 3 - Pré-questionamento. Os pedidos foram rejeitados com expressa menção aos dispositivos constitucionais invocados pela parte, razão pela qual mostra-se incompreensível a indicação de pré-questionamento. Ademais, "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE) Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 4 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1222487, 07217486620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 40, §5o, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o direito à redução de cinco anos no tempo de contribuição para concessão de aposentadoria proporcional a professores públicos, em regime de dedicação exclusiva. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Com relação ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral (tema 965), de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Nesse sentido: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017 ) O acórdão recorrido confirmou sentença e concluiu que, segundo a prova constante no processo, não há informação de que a servidora tenha exercido função de magistério exclusivamente por 25 anos. Portanto, não faz jus ao benefício de redução de 5 anos. Aduziu pela impossibilidade de conjugação da regra do art. 40, §1o, inciso III, alínea “b” com o art 40, §5o, da Constituição Federal de 1988 (ID 11975156). Portanto, a decisão recorrida não violou a Constituição Federal de 1988 e, além disso, está em conformidade com o entendimento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral. É o caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), por implicar análise de fatos e provas presentes nos autos. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (RE 630810 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017) “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1174140 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2019 PUBLIC 12-02-2019) Quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. É que a recorrente não aponta qual dispositivo de lei ou ato de governo do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância de origem, e cuja norma afronta o texto constitucional. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em prequestionamento na instância de origem e cujo provimento judicial tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal